Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS NÃO VERIFICADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE.

I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relação jurídica de caráter eminentemente empresarial, consoante a inteligência dos seus artigos 2o e 29.

III. Constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito bancário que atende aos requisitos formais e substanciais dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004.

IV. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu a alforria das instituições financeiras com relação à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.

V. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.

VI. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000.

VII. Na cédula de crédito bancário a capitalização mensal de juros é autorizada pelo artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.

VIII. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência na hipótese em que o credor acresce à dívida apenas multa e juros moratórios.

IX. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS, é ilegal convenção de pagamento de Tarifa de Abertura de Crédito em contratos posteriores a 30.4.2008.

X. Recurso conhecido e provido em parte.